Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PREJUÍZOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM. ÁREA. ATUAÇÃO. SUDENE. ESTADO DE EMERGÊNCIA. CALAMIDADE. REQUISITOS.
1. A renegociação com o alongamento dos débitos decorrentes de cédula de crédito rural se revela como direito subjetivo do devedor, nos termos da súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, desde que satisfeitos os requisitos impostos pela legislação de regência.
2. Nos termos do artigo 36, §2o, da Lei Federal no 13.606/2018, a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, está condicionada à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.
3. No mesmo sentido, resolução no 4.660/2018 do Banco Central do Brasil dispõe que a renegociação de alongamento da dívida rural fica condicionada à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.
4. Constatado que o agricultor preenchia todos os requisitos legais para a renegociação da operação de crédito rural à época em que solicitado e negado pela instituição financeira, a improcedência do pleito monitório é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.